Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714432-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AURINEIDE TELES DE LIMA RECORRIDO: SAGA VERSALHES COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS REITERADOS. GUARDA DO BEM PELA CONCESSIONÁRIA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O PROPRIETÁRIO GUARDAR E CONSERVAR O BEM. DECISÃO REFORMADA. 1. Apenas se o vício do produto não for sanado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, do CDC) é que se facultará ao consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto (inciso I), a restituição da quantia paga (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III). 2. A conclusão acerca da existência de vício que torne o veículo inadequado para o uso a que se destina exige ampla dilação probatória, inclusive com produção de prova técnica, o que inviabiliza a concessão de liminar para determinar que o veículo seja mantido sob a guarda da concessionária até o julgamento de mérito da ação. 3. Até que seja demonstrada a ocorrência do vício alegado e se reconheça judicialmente o direito à restituição do valor pago pelo veículo, o consumidor permanecerá como legítimo proprietário do bem, competindo a ele o dever de guarda e conservação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 12 e 18, ambos do CDC, sem, contudo, expor as razões pelas quais entende que tais dispositivos legais foram malferidos. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Oliveira Albino, OAB/DF 54.395 (ID 45330603 - Pág. 6). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12 e 18, ambos do CDC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos aptos à modificação do entendimento adotado pela Corte de origem e da violação dos dispositivos legais trazidos ao debate, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.155.476/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Leonardo Oliveira Albino, OAB/DF 54.395 (ID 45330603 - Pág. 6). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030